Tribunal: STJ
Processo: 1046134-93.2022.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2248676 - MT(2025/0479158-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: VERA INES DESSOY
ADVOGADO
: MAURÍCIO BENEDITO PETRÁGLIA JÚNIOR - MT007215
RECORRIDO
: VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: HUDSON ALVES DA SILVA LIMA - SP444045
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - SP203012
DANIELI DA CRUZ SOARES - SP257614
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS.
11, 489 E 1.022 DO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Não houve ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 738bc26b-0a18-45b4-950b-cd728c4f9b8d

RECURSO ESPECIAL No 2248676 - MT(2025/0479158-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: VERA INES DESSOY
ADVOGADO
: MAURÍCIO BENEDITO PETRÁGLIA JÚNIOR - MT007215
RECORRIDO
: VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: HUDSON ALVES DA SILVA LIMA - SP444045
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - SP203012
DANIELI DA CRUZ SOARES - SP257614
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS.
11, 489 E 1.022 DO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Não houve ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VERA INES DESSOY, fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
art. 105,
Mato Grosso, assim ementado (fls. 285-287):
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
CANCELAMENTO DO NEGÓCIO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
AUSÊNCIA
DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por
consumidora, representada por curadora, contra empresa importadora de
veículos, visando compelir à entrega de automóvel adquirido com isenção de
IPI, cuja concretização foi obstada por alteração legislativa posterior ao
pagamento, mas anterior ao faturamento do bem. 2. Sentença de parcial
procedência que condenou a ré à entrega do veículo no valor originalmente
ajustado. Ambas as partes apelaram: a autora pleiteando danos morais e a
redistribuição da sucumbência; a ré buscando a improcedência total dos
pedidos. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i)
saber se houve falha na prestação do serviço por parte da ré ao cancelar a
venda após alteração legislativa que limitou o benefício fiscal; e (ii) saber se
subsiste o dever de indenizar por dano moral em decorrência do desfazimento
do negócio. III. Razões de decidir 4. O pedido de compra efetuado por meio
Documento eletrônico VDA55183945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:45
Código de Controle do Documento: cc981426-6524-451a-a1a6-98c86f1ea62e

virtual, na modalidade de venda direta com isenção de IPI, não gerou vínculo
contratual definitivo, pois não houve faturamento nem emissão de nota fiscal.
5. A Medida Provisória no
ao limitar o valor dos veículos
1.034/2021,
passíveis de isenção de IPI, inviabilizou a continuidade do negócio nas
condições inicialmente pretendidas, tratando-se de fato superveniente e
alheio à vontade da requerida. 6. A ausência de concretização do negócio
não se amparou em conduta culposa da ré, tampouco houve demonstração de
dano moral indenizável, diante da inexistência de ato ilícito e da restituição
dos valores pagos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação da autora
desprovido. Recurso da ré provido. Sentença reformada para julgar
improcedentes os pedidos. Invertido o ônus sucumbencial. Tese de
julgamento: “1. A alteração legislativa superveniente que modifica os
critérios para concessão de benefício fiscal inviabiliza a concretização de
venda direta de veículo não faturado, sem configurar falha na prestação do
serviço. 2. A ausência de faturamento e emissão de nota fiscal impede a
configuração de obrigação contratual firme e afasta o dever de indenizar.”

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame da
existência de decisão judicial em mandado de segurança que assegura a aquisição do veículo
com isenção, apesar de a recorrente ter apontado esse ponto como central e juntado documentos
que evidenciem a ciência da empresa sobre a ordem judicial.
Contrarrazões apresentadas (fls. 356-365).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
A recorrente aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, por entender que,
embora opostos embargos de declaração, não foi enfrentado ponto essencial ao deslinde do feito.
Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de Estado
de Mato Grosso os seguintes termos:

"A autora alega, em síntese, que adquiriu da requerida, com isenção de IPI
para pessoa com deficiência, nos termos da
um automóvel
Lei no 8.989/95,
modelo Volvo XC40 híbrido, conforme pedido no 11994, pelo valor de R$
259.976,70 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais
e setenta centavos).
Relata que, após o envio de toda a documentação necessária, bem como o
pagamento integral do valor à requerida — ou seja, com a compra
consumada e quitada —, restando apenas a entrega do veículo, sobreveio a
Medida Provisória no
que alterou os limites de isenção fiscal.
1.034/2021,
Aduz que, com base na nova norma, a requerida negou faturar o bem móvel
sob a justificativa de que o veículo ultrapassava o teto estabelecido e, por
essa razão, decidiu unilateralmente rescindir o negócio, sem prévia
concordância da consumidora, limitando-se a devolver o valor pago e a
cancelar a entrega do veículo, o qual já se encontrava faturado e com
número de chassi atribuído.
Diante disso, propôs a presente demanda, requerendo a condenação da
requerida à obrigação de entregar veículo modelo XC40 (híbrido ou
Documento eletrônico VDA55183945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:45
Código de Controle do Documento: cc981426-6524-451a-a1a6-98c86f1ea62e

elétrico), pelo valor pactuado no pedido no 11994, sob pena de aplicação de
multa diária. No mérito, requer a procedência da ação, com a condenação da
ré também ao pagamento de indenização por danos morais.
[...]
No documento de ID 243317151, intitulado "Resumo do Pedido", constam
todas as informações do adquirente, do veículo, sua cor, motorização e
versão, não havendo, contudo, previsão expressa de entrega.
Isso se deve ao fato de que o negócio foi entabulado por meio virtual, venda
direta (site – https://www. volvocars. com/br/build/xc40-hybrid), cujas
condições gerais informam que podem ocorrer alterações nas especificações,
opcionais e preços, sem aviso prévio.
Todavia, a autora, após o pagamento, formou expectativa de aquisição do
veículo, cuja concretização dependeria da entrega. Tal entrega não se
concretizou, nem houve faturamento, tampouco previsão para tanto. Desta
forma, segundo a autora, o ato de cancelar o pedido lhe ocasionou perda do
direito à isenção de IPI, além de danos morais em razão da impossibilidade
de utilizar o veículo para atender suas necessidades especiais.
A requerida alega que, em razão da Medida Provisória no
a
1.034/2021,
aquisição de veículos por pessoas com deficiência passou a estar limitada ao
valor de R$ 70.000,00, sendo que o veículo pretendido pela autora
ultrapassava esse teto, razão pela qual o pedido de aquisição restou
cancelado.
Nesse passo, antes do faturamento do veículo — ou seja, antes da emissão da
nota fiscal e da efetiva conclusão do negócio jurídico —, entrou em vigor a
Medida Provisória no
que limitou a isenção aos veículos com
1.034/2021,
valor de até R$ 70.000,00. Observa-se que o modelo pretendido pela autora
ultrapassava significativamente esse limite, o que inviabilizou a
concretização da venda, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da
isenção por parte da Receita Federal.
Verifica-se que, embora a autora insista na concretização do negócio nos
moldes inicialmente pactuados, a concessionária estava impossibilitada de
emitir a nota fiscal com isenção, uma vez que não lhe compete conceder
.
benefícios fiscais A alteração do valor decorreu de norma tributária, não
sendo a ré beneficiária da isenção.
Como é cediço, no processo de vendas diretas ao público PCD, a isenção do
o qual ocorre apenas após a

IPI é aplicada no momento do faturamento,
fabricação do veículo e sua saída da linha de produção.
O faturamento do veículo corresponde ao registro e formalização da venda,
imprescindível para a transferência da propriedade e a regularidade da
operação.
No caso em tela, conforme o pedido de compra e venda, pela forma direta,
tem-se que o prazo de produção poderia chegar a até 180 (cento e oitenta)
.
dias, sendo que o valor final seria aquele vigente na data do faturamento
Eventualmente, poderiam ocorrer alterações no modelo, ano, preço ou nos
opcionais, em virtude de variações cambiais, modificações técnicas ou novas
regulamentações.
Nesta perspectiva, não se pode afirmar que houve descumprimento contratual
por parte da requerida. À época da alteração legislativa (
), não
março/2021
havia emissão de nota fiscal ou qualquer outro ato formal que pudesse
configurar o aperfeiçoamento do contrato.
Destarte, o pedido de compra representava mera carta de intenção, não
"
.
gerando vínculo contratual com a importadora
(fls. 290-294) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem não foi omissa, tampouco adotou fundamentação
insuficiente, porquanto: assinalou não ser a ré a beneficiária da isenção; registrou que não lhe
compete conceder benefícios fiscais; apontou que a isenção do IPI é aplicada no momento do
faturamento; e consignou

que o contrato de compra e venda não se aperfeiçoou, sendo o pedido
realizado pelo sítio virtual mera carta de intenção.
Documento eletrônico VDA55183945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:45
Código de Controle do Documento: cc981426-6524-451a-a1a6-98c86f1ea62e

Não obstante, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que
recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos
utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as
alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que
interessa:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO,
NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
458, II E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]”
(AgRg no
Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
PERICULUM
IN
MORA
NÃO
CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.

3.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA
4.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO
3/STJ.
ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO
DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
DE DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA
PESSOA DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO.
CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
Documento eletrônico VDA55183945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:45
Código de Controle do Documento: cc981426-6524-451a-a1a6-98c86f1ea62e

3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de
danos morais alheios.
5. Recurso especial não provido.”
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM
AS ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE
ART. 20
CPC/73.
DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.”
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)

“AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e
CPC/2.015
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.
DE NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)
n.]

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício aos arts. 11 e 489 do CPC,
notadamente porque, conforme demonstrado acima, o acórdão adotou fundamentação suficiente
para o deslinde da controvérsia.
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
Documento eletrônico VDA55183945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:45
Código de Controle do Documento: cc981426-6524-451a-a1a6-98c86f1ea62e

12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005. Veja-se:
JOSÉ DELGADO

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 489,
INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PACÍFICA
CPC/2015
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO
INTERESSE PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara
ao consignar que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) reveste-se de caráter
remuneratório, o que legitima a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não
afasta o caráter remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal
rubrica, pois são parcelas autônomas e de natureza jurídica totalmente
diversas, autorizando a incidência da contribuição previdenciária sobre
esta e afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
não configurada.
art. 489,
CPC/2015
Agravo interno improvido.”
(AgInt no
Rel. Ministro
,
REsp 1584831/CE,
HUMBERTO MARTINS
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
14/6/2016,
21/6/2016)

Dessa forma, afasta-se a violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55183945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:45
Código de Controle do Documento: cc981426-6524-451a-a1a6-98c86f1ea62e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.248.676 / MT
Número Registro: 2025/0479158-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10461349320228110041
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VERA INES DESSOY
ADVOGADO
: MAURÍCIO BENEDITO PETRÁGLIA JÚNIOR - MT007215
RECORRIDO
: VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADOS
: DANIELI DA CRUZ SOARES - SP257614
HUDSON ALVES DA SILVA LIMA - SP444045
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - SP203012
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:30
Código de Controle do Documento: 9a3246f9-abc6-45e6-b36b-d3ebfa9ec599

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:30
Código de Controle do Documento: 9a3246f9-abc6-45e6-b36b-d3ebfa9ec599